Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-28.2011.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000753-28.2011.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. EXONERAÇÃO OCORRIDA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 41 DA CF/88. REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.

A requerente ingressou no serviço municipal (1978) preenchendo os requisitos do art. 19 do ADCT, portanto fazendo jus a estabilidade excepcional conferida pelo legislador constitucional.

Com efeito, sem embargo à qualquer decisão eventualmente proferida nos autos daquela ACP declaratória de nulidade de ato administrativo (Proc. Nº 0000053-23.2009.8.14.0091) evidentemente que se tratando de servidor público estável, por força do art. 41, §1º, incisos I e II da CF/88 a perda do cargo deverá ocorrer apenas em razão de sentença transitada em julgado – não é o caso – e mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o que também não houve na espécie, devendo ser mantida nesta parte a sentença.

Não há exagero no arbitramento dos honorários de sucumbência considerando que fora utilizado o percentual mínimo (10%) em consonância com o art. 85 do CPC.

É indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Apelação conhecida e parcialmente provida, sentença mantida nas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença nas demais disposições em Remessa Necessária consoante os fundamentos do voto da Relatora.
09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0000753-28.2011.8.14.0091

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ÂNGELO PEDRO NUNES MIRANDA

SENTENCIADA / APELADA: MARIA DE LOURDES ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO BENEDITO TORRES (OAB/PA 8.245)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer a estabilidade excepcional à parte autora, prevista no Art. 19 do ADCT da CF/88, tornando sem efeito o ato de dispensa, assim como confirmar a medida antecipatória da tutela, no sentido de determinar a reintegração da servidora no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, inclusive com pagamento dos salários e demais vantagens devidas desde o afastamento.

O apelante após reafirmar alegações constantes de petitório anterior (ID 1928512 – Págs. 01 a 04), apresentado na fase instrutória, aduziu que a apelada constituiu dois vínculos distintos, o primeiro (01/11/1977 a 04/01/1997), como professora, o segundo (01/06/2002 a 20/10/2009), como Auxiliar de Serviços Gerais, tendo ocorrido o desligamento por força de decisão judicial, motivo pelo qual teria perdido a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Defendeu haver exagero no arbitramento dos honorários de sucumbência (10%). Quanto as custas alegou improcedência.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Apreciarei simultaneamente o recurso voluntário e a Remessa Necessária.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT, verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, a autora alegou que fora contratada em 04 de janeiro de 1978, como Professora, o que é confirmado pela Portaria nº 01/78 (ID 1928508 – Pág. 15).

Disse, ainda, que exerceu a referida função até janeiro/1997, ocasião em que se afastou para tratamento de saúde. Quando retornou foi designada para nova função, Auxiliar de Serviços Gerais, nela permecendo até 20/10/2009 quando fora exonerada por ordem judicial em razão da possível prática de nepotismo, visto que o seu irmão era o Prefeito Municipal.

O ato de exoneração, Decreto nº 1881/2009, de 20/10/2009 (ID 1928508 – Pág. 16), acostado nestes autos apresenta como motivo a “determinação do Juiz de Direito de Salvaterra”.

Há, ainda, cópia do Ofício nº 115/2009-MP/PJS, de 07/05/2009, onde a douta Promotoria de Justiça de Salvaterra requisitava informações acerca da exoneração e/ou rescisão contratual de parentes do Gestor Municipal (ID 1928508 – Pág. 18).

Pois bem, cumpre observar que tanto a Secretária Municipal de Administração e o Diretor do Departamento de Pessoal subscreveram certidão indicando que a Senhora Maria de Lourdes Araújo da Silva laborou para o Município de Salvaterra de 01/11/1977 a 04/01/1997 e de 01/06/2002 a 20/10/2009, quando foi exonerada por ordem judicial, nunca tendo exercido cargo comissionado e/ou função de confiança durante esses períodos (ID 1928508 – Pág. 19).

Como bem assinalado pelo Juízo na sentença guerreada a requerente ingressou no serviço municipal (1978) preenchendo os requisitos do art. 19 do ADCT, portanto fazendo jus a estabilidade excepcional conferida pelo legislador constitucional.

E mais, quanto ao esquálido argumento do réu, no sentido de que a exoneração teria se dado por força de decisão judicial a sentença consignou:

“Em consulta a sistema LIBRA, o único processo movido em face da autora é o de nº 0000053-23.2009.8.14.0091, que foi extinto por perda do objeto.”
(ID 1928514 – Pág. 02).

Com efeito, sem embargo à qualquer decisão eventualmente proferida nos autos daquela ACP declaratória de nulidade de ato administrativo evidentemente que se tratando de servidor público estável, por força do art. 41, §1º, incisos I e II, da CF/88 a perda do cargo (exoneração) deverá ocorrer apenas em razão de sentença transitada em julgado – não é o caso – e mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o que também não houve na espécie, devendo ser mantida nesta parte a sentença.

Quanto ao alegado exagero no arbitramento dos honorários de sucumbência sem razão o apelante considerando que fora utilizado o percentual mínimo (10%) em consonância com o art. 85 do CPC.

Por outro lado, é indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso voluntário, no sentido de reformar a sentença somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais. Em Remessa Necessária confirmar a sentença nas demais disposições.

É como voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022